Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO No 988). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática, proferida pelo relator, por meio da qual deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente à admissibilidade.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
3. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. 3.1. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido.
4. Com a iniciativa recursal em referência a agravante pretende impugnar a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de diligências formulado pela recorrente, que tem por finalidade a localização do devedor e do veículo objeto do negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. 4.1. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso.
5. A despeito do que tenta fazer crer a recorrente em suas razões recursais, o ato decisório em referência não diz respeito a tutela provisória (inc. I) e nem mesmo ao mérito do processo (inc. II), tendo havido, singelamente, o indeferimento, pelo Juízo processante, do requerimento de diligência formulado pela demandante.
6. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520), notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.